Tribunal: TJSP
Processo: 1005158-19.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Autores que adquiriram o imóvel pelo SFH, com cobertura securitária – Pretensão de compelir a ré ao pagamento de indenização securitária em razão de danos no imóvel objeto do contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Alegação de da cláusula contratual que veda a cobertura de sinistros causados por vício

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Autores que adquiriram o imóvel pelo SFH, com cobertura securitária – Pretensão de compelir a ré ao pagamento de indenização securitária em razão de danos no imóvel objeto do contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores – Alegação de da cláusula contratual que veda a cobertura de sinistros causados por vício de construção, uma vez que é pacifico o entendimento jurisprudencial quanto à cobertura securitária nos casos de danos no imóvel decorrentes de vício de construção – Descabimento – Embora a precitada cláusula não possa ser considerada válida, não foi comprovada a existência de vícios de construção - Perito Judicial que, apesar de ter observado a existência de fissuras e infiltrações nos imóveis, não possuía elementos para afirmar exatamente qual seria a causa, ou seja, se decorrente de infiltração de águas pluviais, falta de manutenção adequada ou, então, das reformas executadas pelos autores que ampliaram a edificação alterando o projeto original - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005158-19.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes JOSÉ JUNIOR
LOPES e RAIMUNDO FERREIRA SANTOS, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005158-19.2016.8.26.0047 - Assis - E
APELAÇÃO No 1005158-19.2016.8.26.0047
APELANTES: JOSÉ JUNIOR LOPES e RAIMUNDO FERREIRA SANTOS
APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A
JUÍZA: MARCELA PAPA PAES
VOTO No 22.437
APELAÇÃO

Ação
de
Responsabilidade
Obrigacional
Securitária Autores que adquiriram o imóvel pelo SFH, com
cobertura securitária Pretensão de compelir a ré ao pagamento
de indenização securitária em razão de danos no imóvel objeto do
contrato
Sentença de improcedência
Inconformismo dos
autores
Alegação de da cláusula contratual que veda a
cobertura de sinistros causados por vício de construção, uma vez
que é pacifico o entendimento jurisprudencial quanto à cobertura
securitária nos casos de danos no imóvel decorrentes de vício de
construção Descabimento Embora a precitada cláusula não
possa ser considerada válida, não foi comprovada a existência de
vícios de construção - Perito Judicial que, apesar de ter
observado a existência de fissuras e infiltrações nos imóveis, não
possuía elementos para afirmar exatamente qual seria a causa, ou
seja, se decorrente de infiltração de águas pluviais, falta de
manutenção adequada ou, então, das reformas executadas pelos
autores que ampliaram a edificação alterando o projeto original -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Assis, em Ação Ordinária de
Responsabilidade Obrigacional Securitária proposta por JOSÉ JUNIOR LOPES e
RAIMUNDO FERREIRA SANTOS contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS GERAIS S/A, que julgou a ação improcedente, condenando os autores no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apelam os autores, alegando, basicamente, a nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005158-19.2016.8.26.0047 - Assis - E
da cláusula contratual que veda a cobertura de sinistros causados por vício de construção,
uma vez que é pacifico o entendimento jurisprudencial quanto à cobertura securitária nos
casos de danos no imóvel decorrentes de vício de construção.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de ação ajuizada pelo autores contra a ré,
objetivando o recebimento da indenização securitária, sob a alegação de que adquiriram
um imóvel por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação com cobertura automática
junto à ré e que, após alguns anos da aquisição, o imóvel de ambos apresentou diversos
problemas físicos que foram aumentando gradativamente e inviabilizaram a sua utilização.
Citada, a ré contestou a ação.
Realizada a prova pericial e encerrada a instrução
processual, sobreveio a sentença que julgou a ação improcedente.
Pois bem.
É certo que cláusula de exclusão de cobertura de
danos decorrentes de vícios de construção não pode ser considerada válida, consoante
iterativa jurisprudência erigida sobre a espécie, da qual se destaca os seguintes julgados
prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“A finalidade do seguro habitacional é a proteção do imóvel
do mutuário, proteção essa que não pode ser negada em razão
da redação confusa de cláusulas contratuais (...)
Como este Tribunal tem decidido reiteradamente, os defeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005158-19.2016.8.26.0047 - Assis - E
de construção não comportam exclusão da cobertura
securitária, pois isso não atenderia ao espírito do sistema e
desnaturaria a própria razão de ser do seguro em questão.
Tanto é assim que a cláusula 4a das condições particulares do
seguro, que trata dos riscos excluídos, não contempla a má
execução da obra, mas outras hipóteses de que os autos não
cuidam (fls. 50/51).
A cláusula 3a, por sua vez, determina a cobertura dos riscos
decorrentes de desmoronamento, qualquer que seja a causa,
como tal entendida, também, a lesão em paredes ou em
qualquer elemento estrutural (cláusula 3a, letra "d" - fls. 50).
Assim,
por
desgaste
as
seguradoras
obviamente
não
respondem, mas não podem eximir-se de responsabilidade pela
qualidade da construção, até porque deveriam fiscalizar a
execução da obra, face à obrigação que assumiram. E a
cláusula 3a das condições especiais, em seu inciso I, estabelece
cobertura por danos físicos nos imóveis segurados (fls. 45).
Assim, por qualquer ângulo que se analise o problema, verifica-
se logo que os mutuários, dentre eles os autores, não podem ser
relegados ao abandono, interpretando-se em seu desfavor
cláusulas de redação capciosa, inseridas com o objetivo de
negar
coberturas.”
(Apelação
Cível
no
0025094-19.2006.8.26.0590, Rel. Des. Sousa Lima, j. 13.04.2011).
“Quanto ao recurso da seguradora, tem-se que improcede. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005158-19.2016.8.26.0047 - Assis - E
contrato de seguro monopolístico e obrigatório se aproxima da
figura do contrato coativo... 'A análise jurídica dessa figura é
geralmente prejudicada pelas vacilações reinantes quanto à sua
conceituação. Verdadeiramente, há contrato coativo quando
alguém, contra a vontade, é compelido a participar de relação
jurídica normalmente oriunda de um acordo de vontades, e
quando se envolve numa relação contratual sem ter emitido
declaração de vontade' (Orlando Gomes, Transformações
Gerais do Direito das Obrigações, 2a ed., Ed. RT, pp. 18 e 19).
Logo, não se pode argumentar com o caráter voluntário da
seguradora, como também do segurado. Mas tem o direito-
dever de fiscalizar o objeto do seguro. Por isso não se tem
isenção da seguradora. Pelo contrário. Por serem possíveis
construções afrontadoras dos padrões, por ser possível
execução de obra temerária, cobriu-se o risco da atividade
econômica e não se enquadrou na culpa.” (Apelação Cível no
118.289-1, 1a Câmara, Rel. Des. Renan Lotufo, j. 26.12.89).
Ocorre que, no caso dos autos, independente da
validade ou não da referida cláusula, não se verificou a existência de vícios construtivos no
imóvel, nem a inutilização do bem, a ensejar a indenização pleiteada na exordial.
Em que pesem as alegações dos autores, embora o
Perito Judicial tenha observado a existência de fissuras nos imóveis, não se pode afirmar
exatamente qual seria a causa, ou seja, se decorrente de infiltração de águas pluviais ou,
então, das reformas executadas pelos autores que ampliaram a edificação alterando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005158-19.2016.8.26.0047 - Assis - E
projeto original, sem qualquer aprovação e acompanhamento por técnico responsável,
conforme se pode verificar na conclusão do laudo pericial, a seguir transcrita:
“As trincas e fissuras encontradas decorrem das ampliações e
reformas executadas na edificação original sem a aplicação de
técnicas construtivas adequadas, por falta de projeto específico e
de acompanhamento de um técnico especializado. Outros serviços
como a substituição de portas e a manutenção e correção de
infiltrações no telhado fazem parte da manutenção periódica que
todo imóvel deve receber.
A partir dos confrontos realizados e relatados neste laudo, a única
patologia que poderia ser atribuída à vícios construtivos da época
da construção são as umidades ascendentes causadas por falta de
impermeabilização dos alicerces encontradas nas paredes externas
dos quartos. Porém não há indícios de realização da manutenção
periódica e seus processos, atendendo as recomendações das NBR
5674 e NBR 15575. Portanto, as eventuais patologias resultantes
podem ter origem no uso inadequado e não em uma construção
falha.” (cfr. fls. 1210).
Portanto, afastada a existência de vício ou defeito
construtivo no imóvel e estando o bem em perfeitas condições de habitação, de rigor a
improcedência da ação como bem decidiu a MM Juíza sentenciante.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:
EMENTA SEGURO HABITACIONAL AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO Improcedência Danos físicos no imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005158-19.2016.8.26.0047 - Assis - E
Sistema Financeiro de Habitação Apólice exclui indenização
por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do
imóvel Adoção da teoria da concausalidade (conforme
reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora)
Prova pericial que, no entanto, afasta a existência de qualquer
vício ou defeito construtivo no imóvel (que, ainda segundo a
perícia, foi totalmente reformado, encontrando-se em bom
estado de conservação, sem risco de desmoronamento e em
total condição de habitabilidade) Ausente nexo causal a
amparar a indenização postulada Improcedência bem
decretada Sentença mantida - Recurso improvido. (Apelação no
000135290.2011.8.26.0136, 8a Câmara de Direito Privado, Relator
SALLES ROSSI, J. 30.06.2016).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator